Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. POMALIDOMIDA. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou plano de saúde ao fornecimento dos medicamentos Bortezomibe, Pomalidomida e Dexametasona, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do medicamento prescrito, mesmo não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais e se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a perícia médica.
4. A alegação de nulidade por ausência de saneamento é afastada, diante da suficiência probatória e ausência de prejuízo processual.
5. A operadora deve fornecer o medicamento prescrito, conforme entendimento do c. STJ e da Lei no 14.454/2022, que admite cobertura excepcional fora do rol da ANS, desde que preenchidos requisitos legais.
6. O medicamento Pomalidomida foi prescrito por especialista, com base em evidências científicas e, principalmente, após a utilização de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da recusa de cobertura de medicamento registrado pela ANVISA, mesmo em uso off label.
8. Está configurado o dano moral, diante da aflição e insegurança causadas pela negativa de cobertura em situação de vulnerabilidade.
9. O valor de R$ 5.000,00 é mantido, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedente deste Tribunal.
10. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo obrigação de fazer resistida e de pagar, sendo fixados em 10%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura em situação de urgência e vulnerabilidade configura dano moral indenizável. 2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo obrigação de fazer."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, §1 o, 6o, 196 a 198; CDC, arts. 47, 51, IV, § 1o, II; CPC, arts. 85, § 2o e §11, 355, I, 357, 370; CC, arts. 186, 187, 389, 475, 927, 944; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.964.268-DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/06/2023, Inf. 782.